Tribunal: TJES
Processo: 5008330-33.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008330-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BENEDITO PINTO JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008330-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BENEDITO PINTO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELANE CRISTINA MONTOVANI BASTOS RAPOSO - ES28691

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
BENEDITO PINTO JUNIOR
contra Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, face a decisão que indeferiu o pedido de remição pelo “estudo”, decorrente da participação do reeducando no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em suas Razões Recursais, a combativa Defesa sustenta, em síntese, que a negativa do Juízo, lastreada no fato do acusado ter concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional, não se sustentaria, dado que a aprovação no ENEM, realizado para fins outros, diversos da conclusão do ensino médio, deveria ser admitida como forma de remir a pena. Segundo a defesa o agravante possui direito a remição em 200 (dozentos) dias da pena.

O agravante pede a reforma da decisão de 1º Grau, a fim de que lhe seja concedido o direito à remição por estudo.

Em sede de Juízo de Retratação a MMª. Juíza de Direito indeferiu o pedido de remição do apenado.

Contrarrazões do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após o brilhante voto externado NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008330-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BENEDITO PINTO JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELANE CRISTINA MONTOVANI BASTOS RAPOSO - ES28691

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
BENEDITO PINTO JUNIOR
contra Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, face a decisão que indeferiu o pedido de remição pelo “estudo”, decorrente da participação do reeducando no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em suas Razões Recursais, a combativa Defesa sustenta, em síntese, que a negativa do Juízo, lastreada no fato do acusado ter concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional, não se sustentaria, dado que a aprovação no ENEM, realizado para fins outros, diversos da conclusão do ensino médio, deveria ser admitida como forma de remir a pena. Segundo a defesa o agravante possui direito a remição em 200 (dozentos) dias da pena.

O agravante pede a reforma da decisão de 1º Grau, a fim de que lhe seja concedido o direito à remição por estudo.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Infere-se que Lei de Execução Penal (LEP) – em seu artigo 126, parágrafo 5º, prevê que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Dessa forma, em que pese à participação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ele não faz jus ao benefício, pelo fato que possuía o ensino médio completo antes de ser condenado.

Nessa perspectiva, exige-se que a conclusão do Ensino Médio tenha se dado por estudo realizado quando o apenado já estivesse no cumprimento da pena, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE.

1.
Visando à ressocialização do apenado e tendo como base o direito fundamental à Educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

2.
Com efeito, o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social.

3.
No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma.

4.
Ordem denegada. (HC 705708 / SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148), T6 - SEXTA TURMA do STJ, DATA DO JULGAMENTO

22/02/2022, DJe 25/02/2022).

Considerando que o apenado foi beneficiado com a remição pela aprovação no ENCCEJA (ensino médio), incabível que lhe seja concedida nova remição por aprovação no mesmo grau de instrução, a saber, o ENEM.

Analisando a decisão supracitada e os elementos dos autos, constata-se que o desprovimento do recurso é medida que se impõe. Isso porque, o reeducando já obteve a remição na prova do ensino médio ENCCEJA (Seq. 59 do SEEU).

Em resumo, quer o apenado ser beneficiado com a remição, por ter concluído as mesmas matérias do ensino médio em 2021, quando já havia obtido tal benefício ao prestar o ENCCEJA do mesmo ano, isto é, o fato gerador do instituto foi o mesmo, havendo, portanto, duplicidade.

Nessa toada, tem-se o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. MESMO FATO GERADOR. ESTUDO DO ENSINO MÉDIO. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O benefício do art. 126 da LEP visa estimular atividades ressocializadoras e o bom comportamento dos apenados. Na hipótese de
estudo,
o instituto está relacionado ao aprimoramento intelectual do reeducando, e não à mera repetição de provas, como estratégia para reduzir a condenação.

2. O legislador confere prêmio à atividade do preso, de aplicar a inteligência para compreender algo que se desconhece, de tal maneira que, em relação ao ensino médio, o tempo a remir é calculado na proporção de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, ou por reconhecimento de 1.200 horas de
estudo
por esforço próprio, desde que o aprendizado autodidata seja constatado por exames nacionais e oficiais que certifiquem a elevação do grau de ensino.
3. Se o paciente aprendeu a grade curricular do segundo grau durante a execução e, por isso, obteve a
remição
de 133 dias conforme a carga horária do curso, inclusive com o acréscimo do art. 126, § 5°, da LEP, não tem direito a abreviar novamente sua pena em razão da aprovação em exame nacional que certifica o idêntico ensino médio, o que configuraria bis in idem do benefício sem aprimoramento de seus conhecimentos.
4. Não há direito a duplicidade de
remição
pelo mesmo fato gerador.
Por isso, a "realização da prova do mesmo nível de escolaridade não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual".

5. Habeas corpus denegado. (AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 15/9/2020).

E conforme bem frisou o douto Procurador de Justiça, Benedito Leonardo Senatore, vejamos:

“Penso, contudo, que não se pode admitir a remição, sob a epígrafe de aprovação no ENEM, por mais de uma vez, posto que fosse uma forma cumulativa de remir pena, nesse caso representativa de bis in iden.”.

Em razão do que foi exposto, em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Criminal interposto.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERE REMIÇÃO. INSURGÊNCIA DO APENADO. 1. REMIÇÃO PELO ESTUDO 2. REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO ENEM – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO - CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (CNJ, RECOMENDAÇÃO 44/13) – CONCESSÃO SOB PENA DE BIS IN IDEM.

1.
No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, incabível a
remição
penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do corpo da norma

2.
Ainda que o Enem possa ser realizado anualmente, permitindo-se que o examinado obtenha repetidas aprovações, não se faz possível o reconhecimento da remição baseada na Recomendação nº 44/2013 do CNJ, por mais de uma vez, sob pena de bis in idem.

3.
Duplicidade no instituto. Aprovação que não autoriza a concessão da mesma benesse.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.